Tribunal: STF
Processo: RE 538189
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. PLANO COLLOR. PRESCRIÇÃO. BACEN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DECRETO-LEI 4.597/42, DECRETO 20.910/92 E LEI 4.595/64. OFENSA REFLEXA. FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS SUFICIENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – Ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 




II – O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 




III – Com a negativa de seguimento ao recurso especial, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). 




IV - Agravo regimental improvido.